Tribunal: STF
Processo: Rcl 58489
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. VEDAÇÃO DE FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA-RG 1.142. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ASPECTOS FÁTICOS DECLINADOS NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Severino Marques de Oliveira e outros contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal nos autos do Processo nº 0718575- 14.2021.8.07.0000, sob a alegação de má-aplicação do Tema 1.142 da repercussão geral.



    Em síntese, relata o reclamante que interpôs recurso extraordinário em face de acórdão que entendeu pela expedição de um único requisitório para pagamento dos honorários da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença, tendo o seu apelo extremo sido negado com base no Tema 1.142 da repercussão geral. 



    Sustenta, nesse sentido, que o caso dos autos difere do tema tratado no RE 1.309.081, na medida em que o objetivo do reclamante é a separação dos honorários fixados na ação de conhecimento daqueles estipulados na fase de cumprimento de sentença, por tratarem de verbas que pertencem a advogados distintos.



    Requer, por estas razões, a suspensão liminar do processo e, no mérito, a cassação da decisão reclamada a fim de que o recurso extraordinário interposto seja admitido.



    Devidamente citado, o Distrito Federal, beneficiário da decisão reclamada, apresentou contestação, sustentando, em síntese, o correto enquadramento da decisão reclamada ao paradigma exarado no Tema 1.142 da repercussão geral. Aduz que a decisão ora impugnada deve prevalecer, “uma vez que ora reclamante é integrante do mesmo escritório de advocacia que seu filho, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, o qual, inclusive, atuou na ação coletiva e que possui direito ao pagamento superprefericial, há manifestamente uma tentativa de se evitar o regime de precatórios” (doc. 15). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado: 



    “Processo civil. Reclamação. Alegação de que ao RE dos reclamantes foi negado seguimento na origem por equivocada aplicação do Tema 1142/STF. 1. Apesar do esforço argumentativo da parte reclamante, o RE a que negado seguimento na origem é do espectro de abrangência do Tema 1.142/STF e o acórdão objeto do RE mostra-se conforme a Tese de mérito desse Tema: “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. Para se retirar o RE da parte reclamante do espectro de abrangência do Tema 1.142/STF, seria necessário prova plena de que elidisse os elementos que sustentaram a conclusão do TJ local de que a pretensão dos reclamantes consiste em fracionar um único crédito, de titularidade de uma só pessoa, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento como forma de evitar o regime de precatórios. Não feita essa prova de plano, a reclamatória não admite dilação probatória. 3. Pela improcedência da RCL.” (doc. 20).  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação do que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.309.081 - Tema 1.142 da repercussão geral, que assentou que o crédito referente aos honorários advocatícios fixados em ação coletiva é uno e deve ser considerado em sua integralidade e estabeleceu a seguinte tese:



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal” (DJe de 18/06/2021)



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma do Tema 1.142. Isto porque o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal afastou a tentativa de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, consoante extrai-se do seguinte excerto do acórdão impugnado:



    “No curso da ação de conhecimento, constato que a procuração foi passada em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (p. 47 do pdf sem ID). Já no cumprimento de sentença referente aos honorários, o Dr. MARCONI apresenta instrumento de mandato constituindo como seu procurador seu próprio pai, o Dr. SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, consoante a qualificação que consta da própria procuração (ID 67929643 - Pág. 2). 



    Ademais, o substabelecimento acostado aos autos (ID 67929643 - Pág. 3) revela que o Dr. SEVERINO integra o mesmo escritório de advocacia que atuou na fase de conhecimento qual seja, M de Oliveira Advogados & Associados.



    Diante dessa peculiaridade fática, resta evidente que a pretensão dos agravantes consiste em fracionar um único crédito, de titularidade de uma só pessoa, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento como forma de evitar o regime de precatórios. 



    Esse intuito fica ainda mais evidente quando os recorrentes afirmam que o Dr. SEVERINO é idoso e, como tal, faria jus ao pagamento superpreferencial de que trata os artigos 100, §2º, da CF, e 10, §2º, da Resolução nº 115/2010 do CNJ, prerrogativa que não alcança às sociedades de advogados. Resta configurada, a toda evidência, hipótese vedada pelo art. 100, §8º, da Constituição Federal.



    Como se vê, a r. decisão agravada encontra-se em conformidade com esse entendimento, razão pela qual merece ser mantida a determinação da execução dos honorários advocatícios em crédito único.” (Doc. 4, fl. 36)



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Reclamação 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei)



     



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, com fundamento no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente